Tribunal: STF
Processo: RE 1533625
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO: OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.307. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Piracicaba/SP:



    “Aposentadoria especial a policial civil – questão decidida no IRDR nº 0007951-21.2018, que reconheceu o direito à paridade e integralidade dos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da EC 41/03 – Ausência de trânsito em julgado do IRDR que não impede o prosseguimento do processo – O artigo 980, parágrafo único, do CPC, dispõe que, ultrapassado o prazo de um ano, cessa a suspensão dos processos que versem sobre a matéria tratada no IRDR, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário, inexistente no caso no qual foi determinada a suspensão dos processos – Recurso Extraordinário nº 1.162.672/SP (Tema 1019) pendente de julgamento pelo STF, que também não determinou a suspensão dos processos – Prosseguimento mantido – Manutenção da sentença que julgou procedente o pedido – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 107).



    2. Os recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição da República. 



    Asseveram tratar-se “de ação ajuizada por servidor integrante da carreira policial civil do Estado de São Paulo pleiteando a concessão de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Federal n. 51/85, com integralidade de proventos (proventos equivalentes à última remuneração quando na ativa) e paridade remuneratória (reajuste dos proventos na mesma proporção e na mesma data dos servidores da ativa)” (fl. 2, e-doc. 5).



    Sustentam que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários às proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (fl. 11, e-doc. 5).



    Assinalam que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar simultaneamente de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e simultaneamente de acordo com as regras do art. 40. Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro” (fl. 14, e-doc. 5).



    Ressaltam “que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à EC nº 103/19)” (fl. 14, e-doc. 5).



    Realçam que, “com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (fl. 16, e-doc. 5).



    Enfatizam “que a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 5).



    Pedem “o provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 16, e-doc. 5).



    3. Em 24.11.2021, o Ministro Luiz Fux, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para aplicação do decidido no “Recurso Extraordinário nº 1162672 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1019)” (e-doc. 11).



    4. Em 6.5.2024, o Juiz Presidente do Colégio Recursal da 34ª Circunscrição Judiciária – Piracicaba/SP, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 e do inc. I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 36), ao fundamento de que “se cuida de recurso extraordinário interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 36).



    5. Em 8.11.2024, ao julgar o agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral, a Turma Recursal de origem deu provimento ao agravo, para determinar o prosseguimento e a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO – Recurso contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Os autos tratam de direito do servidor policial civil aposentado à integralidade e à paridade de vencimentos. A r. sentença de procedência foi mantida pelo v. acórdão e, interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento, porque o acórdão estaria em conformidade com entendimento do STF, exarado em regime de repercussão geral (Tema 1019). Agrava a Fazenda Pública, negando conformidade. E tem razão. Isso porque o fundamento para a manutenção do acórdão foi a questão temporal (ingresso do servidor na carreira antes da EC 41/03). Contudo, não houve qualquer ressalva semelhante no julgamento do Tema 1.019/STF, que se firmou pela necessidade de previsão expressa da paridade em lei complementar local para o reconhecimento do direito, sem indicar qualquer cenário que excetuasse a regra então estabelecida. Nesses termos, é caso de submeter o recurso extraordinário a análise pelo E. STF, para que decida a questão da previsão legal, sobre a qual controvertem as partes. Deve ser provido o agravo interno, para que se dê prosseguimento ao recurso extraordinário. Decisão reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" (DJe 25.10.2023).



    Ao assentar que “a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo aplicado ao caso o IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000, que reconheceu o direito à paridade e integralidade dos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da EC 41/03” (fl. 3, e-doc. 4), a Turma Recursal de origem decidiu em harmonia com o que decidido no Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, pois nesse paradigma de repercussão geral assentou-se que, “para divergir do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação paulista, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF” (DJe 25.10.2023).



    8. Em 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.486.392, Tema 1.307 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela inexistência de repercussão geral na controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil em razão do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985 e na legislação estadual. Esta a ementa do julgado:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor’” (RE n. 1.486.392/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.8.2024).



    Considerando a ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.307, para rever o decidido pelas instâncias do Juizado Especial de São Paulo, que, na aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000, reconheceu preenchidos os requisitos necessários à aquisição da paridade remuneratória, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional nacional e local aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.142.154-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.131.956-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões: RE n. 1.524.296/SP, de minha relatoria, DJe 9.12.2024; RE n. 1.157.729/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.12.2024; RE n. 1.507.882/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 4.9.2024; e RE n. 1.525.830/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2024.



    Presentes, na espécie vertente, os óbices jurídicos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal, pois a Turma Recursal de origem, no exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo, aplicou precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual se interpretou o alcance das Leis Complementares federais ns. 51/1985 e 114/2014, da Lei n. 10.887/2004 e da Lei Complementar estadual n. 1.062/2008, para reconhecer o direito do recorrido “à aposentadoria especial, no momento do seu requerimento, nos termos da LC nº 51/85 c/c LC 144/14, com proventos integrais correspondentes à totalidade da última remuneração no cargo em que se deu a aposentadoria e à paridade, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos art. 6º, parágrafo único e art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/03” (fl. 3, e-doc. 2).



    Nada há a prover em relação às alegações dos recorrentes. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora